Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721831-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES, JOAQUIM DANTAS NUNES EMBARGADO: VITAL PACHECO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os documentos juntados aos autos pelos embargantes (IDs 78028668, 78028669, 78028670, 78028671 e 78028672) nos termos dos arts. 9o, 10 e 437, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora